Tribunal: STF
Processo: ARE 1602339
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no óbice das Súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A agravante alega, em síntese, que:

Conforme se observa da leitura das razões recursais, (i) houve o devido prequestionamento das teses sustentadas e (ii) insurge-se, neste expediente, contra questões exclusivamente de direito, porque restritas à violação a dispositivos da Constituição Federal, inexistindo pretensão ou necessidade de revolvimento probatório. [...]
Em síntese, trata-se de Recurso Especial (sic) que requer seja reconhecida a violação: (i) ao art. 5º, incisos II e XXXIX da Constituição Federal, em razão de a agravante ter sido condenada por atos que fogem às hipóteses legais que preveem atos ilícitos, especificamente aqueles previstos no art. 5º da Lei 12.846/2013, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná confunde mera irregularidade documental com a ocorrência de lesão ou perigo de lesão à Administração Pública; aos incisos ‘a’, ‘b’, e ‘d’ do inciso IV do art. 5º da Lei 12.846/2013, uma vez que a) a agravante sequer foi habilitada no Pregão 015/2016, de modo que não houve fraude ao caráter competitivo da licitação, b) não se tenha impedido ou perturbado qualquer ato do procedimento licitatório, o qual transcorreu regularmente e c) a imputação genérica de fraude não ter encontrado respaldo na Lei 8.666/93, diploma legal que define de forma taxativa as condutas fraudulentas aplicáveis à época dos fatos; (ii) ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, que estabelecem os princípios da proporcionalidade da pena, violado pelo Tribunal de Justiça do Paraná ao chancelar uma decisão que fixou contra a agravante sanções previstas na Lei 12.846/2013 absolutamente desproporcionais. Como todas as questões discutidas encontram-se nas decisões recorridas, não há nenhuma necessidade de análise de elementos probatórios, de modo que inaplicável, portanto, a Súmula 279, STF (doc. 546, p. 3-6 — grifei).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Conforme consignado, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, tanto quanto a conduta lesiva como a desproporcionalidade da multa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e dos normativos infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.

Além disso, em relação à violação ao art. 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da  ofensa  envolva a reapreciação da interpretação de legislação infraconstitucional realizada pelo Tribunal de origem, conforme prevê a Súmula 636. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator